Tribunal: TJDFT
Processo: 0751469-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751469-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON DA SILVA CARDOSO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, LUCAS HENRIQUE GOMES RIBEIRO, ANDERSON ALVES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O habeas corpus encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto. O patrono informa que WANDERSON DA SILVA CARDOSO já foi submetido ao exame criminológico e está em andamento o exame psicossocial junto à empregadora para que seja autorizado o trabalho externo. Desse modo, superada a fase do exame, contra a qual se insurgiu a defesa, não há mais nada a ser tratado nesta via. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 13:58:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator